Tribunal: TJSP
Processo: 2216528-96.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2216528-96.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
JOSINEIDE APARECIDA GALDINO MARCILINO, são embargados UNIESP S/A,
UNIESP - FUNDAÇÃO UNIESP SOLIDÁRIA e UNIVERSIDADE BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2216528-96.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31231
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2216528-96.2020.8.26.0000/50000
21a Vara Cível Central da Capital de São Paulo (proc. no
0021810-27.2020.8.26.0100)
Embargante: Josineide Aparecida Galdino Marcilino
Voto no 31231.
Embargos de declaração - Ausência de omissão, obscuridade ou
contradição no acórdão - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v.
acórdão de fls. 273/278. A agravada alega que ele padece de contradição,
porque ela juntou cronograma de evolução contratual que demonstra as parcelas
pagas, o que estaria em contradição com a determinação, feita pelo v. acórdão,
de expedição de ofício que informe os valores devidos. Afirma, também, que “as
agravantes não se insurgiram em face do valor total da dívida alegaram apenas que possuíam
dúvidas com relação as parcelas pagas pela consumidora” (fl. 2)
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, porque são
tempestivos, mas não os acolho, pois o acórdão não padece de omissão,
contradição ou obscuridade que devam ser supridas.
Constou do acórdão que:
“Não há nada nos autos para comprovar que o valor apontado
pela autora, como sendo o devido, corresponda ao valor debitado mensalmente na
sua conta, para pagamento do financiamento do FIES, o que precisava ser verificado
(fl. 5/8 do cumprimento de sentença), já que o título judicial determinou o
"ressarcimento das parcelas do financiamento desembolsadas pela autora", "desde
que comprovadas" (fl. 53 do cumprimento de sentença, grifei).
De se ver que, somente no agravo, a autora trouxe o "print" dos
pagamentos efetuados até 10.9.20, o que totalizaria R$16.915,28 (fl. 267/269 do
agravo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2216528-96.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31231
3
Além disso, a autora fez incidir atualização monetária e juros de
mora sobre o valor total, ao que parece, das parcelas vincendas (R$49.977,21, fl. 8
do cumprimento de sentença), mas, em se tratando de parcelas vincendas, ou seja,
que ainda não se venceram, sobre elas não incidem, por óbvio, correção nem juros.
Não há, por outro lado, informação de qual o valor total da dívida
em aberto do financiamento contratado pela autora, havendo necessidade de se
apurar, de forma adequada, o seu valor atualizado”. (fls. 276/277)
Então, não há contradição que deva ser reconhecida,
visto que o “cronograma” apresentado pela embargante, diante do que está
expresso no acórdão, não é adequado a comprovar o valor devido.
Quanto à alegação de que os agravantes não se
insurgiram quanto ao valor total da dívida, mas que tinha dúvida com relação às
parcelas pagas pela consumidora, o v. acórdão deixou claro que é “Impertinente a
alegação formulada nas contrarrazões de que a questão não pode ser apreciada no agravo (fls.
264/265 do agravo), pois a pretensão advém do título, ou não há pretensão a ser executada, a
implicar ao juiz de todo o grau o dever de examinar e definir a exata extensão da execução, o que
já deveria ter sido feito, neste caso.”, de modo que o valor do débito podia e devia ser
examinado no acórdão, tanto quanto a sua adequada demonstração.
Não custa lembrar que contradição que enseja a
oposição de embargos é “a do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou
com o entendimento da parte” (STJ-4aT., REsp 218.528-EDcl., Min. Cesar Rocha, j.
7.2.02, DJU 22.4.02) (1).
De resto, o acórdão foi bem fundamentado e enfrentou
“todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador” (artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil).
Diante disso e não havendo necessidade de suprir o
que já foi decidido, rejeito os embargos de declaração.
SILVIA ROCHA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2216528-96.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31231
4
Nota:
1 Cf. Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N.
da Fonseca in "Código de Processo Civil e legislação processual em vigor", Ed. Saraiva, 50a
edição, 2019, nota 14a ao art. 1022, p. 976.